Tribunal: STF
Processo: Rcl 49414
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação Constitucional. Súmula Vinculante 55. Auxílio-alimentação não se estende ao servidor inativo. Caráter indenizatório. Decisão reclamada em que mantido o recebimento do auxílio a servidora aposentada, com fundamento em lei municipal. Juízo de procedência.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Município de Valparaíso/SP, com fulcro nos arts. 103-A, § 3º, da Constituição Federal, 988 e seguintes do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, em face de acórdão proferido pela 10º Câmara do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, nos autos do processo nº 0010287-30.2021.5.15.0103, à alegação de contrariedade ao consignado na Súmula Vinculante 55.



    2. Sustenta que a condenação ao pagamento de auxílio-alimentação à servidora pública aposentada por invalidez viola a Súmula Vinculante 55, por se tratar de verba indenizatória destinada a cobrir custos de uma refeição diária, devida exclusivamente ao servidor que se encontra no exercício de suas funções.



    3. Requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. No mérito, pugna pela procedência do pedido, com a cassação da decisão reclamada.



    4. A parte beneficiária da decisão reclamada apresentou contestação, pela qual requer a improcedência do pedido, ante o direito adquirido ao recebimento do auxílio-alimentação (edoc. 10).



    5. O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, opina pela procedência parcial do pedido para cassar a decisão reclamada, no que se refere ao deferimento do vale-alimentação, à beneficiária, a partir de 17.10.2017, determinando-se que outra seja prolatada em obediência à Sumula Vinculante 55 (edoc. 15).



    É o relatório.



    Decido. 



    1. A reclamação é ação autônoma dotada de perfil constitucional, cabível, a teor dos arts. 102, I, l, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes, ou desobediência à súmula vinculante.



    2. A questão jurídica controvertida na presente reclamação consiste na alegada afronta à Súmula Vinculante 55, cujo teor transcrevo:



    “O direito ao auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos. ”



    3. O aludido verbete vinculante resultou da conversão da Súmula 680 e decorre de jurisprudência cristalizada desta Suprema Corte no sentido de que o auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos, ante sua natureza indenizatória.



    4. Reproduzo a decisão reclamada na fração de interesse:



    “O recorrente discorda da condenação ao pagamento do vale-alimentação à reclamante a partir de 30/04/2016. 



    Alega que o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito é no sentido de não se estender a parcela em análise aos servidores inativos. Aduz que a Lei Municipal de n.º 2.223/2015 "dispõe que o vale alimentação é devido ao detentor de emprego público no desempenho de função pública ativo e, inativo, este somente, aos remanescentes dos estatutários, ..." (ID. f6fb65f, pág. 7 - destaques do original). Afirma que o benefício é pago somente aos servidores inativos estatutários. 



    Todavia, razão não lhe assiste. 



    De início, cumpre esclarecer que a reclamante foi admitida pelo reclamado em 03/02/2010 pelo regime jurídico da CLT, mediante prévia aprovação em concurso público, sendo que o contrato de trabalho se encontra suspenso (a partir de 12/01/2014 com a percepção de auxílio-doença e a partir de 29/09/2017 com a percepção de aposentadoria por invalidez). 



    O município reclamado instituiu o vale alimentação aos seus servidores, por intermédio da Lei Municipal n.º 1.846/2002, in verbis: 



    Art. 1° - Fica o Poder Executivo autorizado a conceder aos servidores municipais ativos e inativos "Vale-Alimentação", no valor de R$ 70,00 (setenta reais) mensais, a partir de 1º de janeiro de 2003. 



    Parágrafo único - O valor disposto no 'caput' do artigo poderá ser reajustado trimestralmente, com base no IPCA-IBGE, conforme disponibilidade orçamentária e financeira da Prefeitura Municipal de Valparaíso. 



    Art. 2º - Cabe à autarquia municipal nas mesmas condições desta lei, a conceder aos seus servidores ativos e inativos Vale-Alimentação, no valor de R$ 70,00 (setenta reais), a partir de 1º de janeiro de 2003. 



    Art. 3º - Os benefícios a que se refere a presente Lei, não serão incorporados aos vencimentos ..." (ID. f71f627). 



    É certo que a Lei Municipal n.º 1.502/1995 instituiu o regime jurídico da CLT no âmbito da Administração Pública Direta e Indireta no Município reclamado, bem como que a reclamante recebeu a referida parcela até o seu afastamento, ocorrido em 2014. Assim, ao se deliberar pela concessão do vale alimentação aos servidores municipais em 2002 foi utilizada a expressão genérica "servidores ativos e inativos", sem qualquer referência aos servidores estatutários. 



    Posteriormente, em 17/04/2015, por intermédio da Lei Municipal n.º 2.223/2015, o reclamado dispôs novamente acerca do vale alimentação nos seguintes termos: 



    "Art. 1º - Fica o Poder Executivo da Administração Direta e Indireta autorizado, condicionado à disponibilidade orçamentária a conceder vale alimentação aos detentores de emprego público ou no desempenho de função pública ativos e inativos remanescentes do regime estatutário" (ID. ef94ae2). 



    Todavia, a análise do referido dispositivo legal não leva à conclusão mencionada pelo recorrente, qual seja, de que apenas os servidores inativos remanescentes do regime estatutário teriam direito ao vale alimentação, na medida em que apenas autorizou o Poder Executivo a conceder o beneficio também aos empregados públicos ativos e inativos, ou seja, regidos pela CLT, mas remanescentes do regime estatutário.



    Ademais, ainda que se entendesse o contrário, a insurgência também não comportaria acolhimento. 



    Isso porque, ao contratar servidor pelo regime jurídico da CLT, o ente público submete-se ao cumprimento de suas normas, cuja competência para legislar a respeito pertence privativamente à União, por força do que dispõe o artigo 22, I, da Constituição Federal, razão pela qual seus dispositivos não podem ser contrariados por Lei Municipal, exceto para acrescer direitos, possuindo, nesse aspecto, natureza jurídica de regulamento de empresa. 



    Por outro lado, deve ser ainda destacado que as normas vigentes por ocasião da contratação do servidor não podem ser alteradas em prejuízo deste, nos termos do art. 468, da CLT, sendo aplicáveis apenas aos contratos de trabalho iniciados a partir da alteração. 



    Nesse sentido é pacífica a jurisprudência do C. TST a respeito do tema, podendo ser citados os seguintes julgados daquela Corte:



    [...]



    Dessa forma, a supressão do pagamento do vale alimentação somente poderá atingir os contratos iniciados a partir da vigência da lei que supostamente limitou o benefício aos servidores inativos estatutários, o que não é o caso dos autos. 



    Portanto, incorporada ao seu patrimônio jurídico, devido o pagamento à reclamante do vale alimentação, como bem decidido pelo MM. Juízo de primeiro grau. 



    Oportuno esclarecer que o entendimento do C. STF suscitado pelo recorrente não se aplica à presente controvérsia, considerando-se a existência de norma específica e mais benéfica editada pelo próprio empregador, assegurando a percepção do vale alimentação também aos servidores inativos. 



    Igualmente nesse sentido já decidiu esta Câmara, nos autos do processo n.º 0010.348-56.2017.5.15.0061, sob a relatoria do Exmo. Desembargador Fábio Grasselli, julgado em 27/02/2018. 



    Nego provimento.”



    5. Como se vê, a Corte reclamada reconheceu o direito da servidora aposentada por invalidez pelo regime celetista de receber auxílio-alimentação, a partir de interpretação de lei municipal concessiva do benefício aos servidores ativos e inativos.



    6. Registro, por oportuno, que o enunciado da Súmula Vinculante 55 se aplica tanto aos servidores estatutários quanto aos regidos pela CLT. Nesse sentido, colho do parecer do Procurador-Geral da República:



    “Compreende-se então que a ratio decidendi que alicerçou a edição da Súmula Vinculante 55, no sentido de que o auxílio-alimentação, “dada a sua natureza indenizatória, só é devido ao servidor em atividade, vedada a sua incorporação aos proventos da aposentadoria. CF, art.40, § 4º.”4 , é a mesma tanto para o servidor regido pelo regime próprio de previdência, quanto para o empregado público, disciplinado pelo Regime Geral da Previdência Social. 



    O mesmo posicionamento, entendendo que a extensão do auxílio-alimentação a inativos do Regime Geral da Previdência Social (INSS) vai de encontro à Súmula Vinculante 55, pode ser encontrado no julgamento do ARE 757.614 e da Reclamação 31.157/SP.”



    7. Ao editar o enunciado vinculante, a partir da jurisprudência consolidada sobre o tema, esta Suprema Corte reafirmou, nos termos do art. 40, § 4º, da Constituição, que o pagamento do auxílio-alimentação aos servidores inativos é incompatível com a disposições constitucionais atinentes ao regime próprio de previdência dos servidores públicos, ainda que fundamentada a concessão em lei local, como na hipótese vertente.



    8. Desse modo, a teor da Súmula Vinculante 55, o auxílio-alimentação não se estende aos servidores inativos, ante seu caráter indenizatório, devido apenas ao servidor que estiver no exercício de suas funções.



    9. Nesse contexto, verifico violada, pela decisão reclamada, a Súmula Vinculante 55, no ponto em que mantida a concessão do auxílio-alimentação à servidora após a sua aposentadoria por invalidez, em 29.9.2017.



    Cito precedentes:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO CONCEDIDO A SERVIDORES PÚBLICOS INATIVOS DO MUNICÍPIO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 55. 



    1. De acordo com a Súmula Vinculante 55, é vedada a extensão do auxílio-alimentação aos servidores inativos, em razão da natureza indenizatória desta verba.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 34.166 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.7.2020)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO A APOSENTADOS E PENSIONISTAS: CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 55 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (Rcl 31.157 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 20.5.2019)



    10. Ante o exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e determinar à Corte de origem que profira nova decisão, em atenção à Súmula Vinculante 55. 



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora